Tribunal: TCU
Processo: 007.807/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR 1058263-17, firmado com o/a MINISTERIO DA CIDADANIA, Siafi/Siconv 877791, função null, que teve como objeto CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE INDIGENA DOS TRES CORACOES NO MUNICIPIO DE AMAJARI/RR (no da TCE no sistema: 2666/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2594/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 007.807/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Nubia Costa Lima (XXX.647.902-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Amajari - RR. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Fabio da Costa Maciel (2143/OAB-RR), representando Nubia Costa Lima. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. promover o apostilamento do Acórdão 7137/2024-TCU-Primeira Câmara , sessão de 20/8/2024, Ata 30/2024, consignando a seguinte alteração: No subitem 1.7.1.: Onde se lê: " 1.7.1. determinar ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania que [...]" ; Leia-se: " determinar ao Ministério do Esporte que [...]"